Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.
2. “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso” (EDcl no AgInt no AREsp 1456614/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)
3. Tratando de apelação parcialmente provida, é cabível a redistribuição da responsabilidade pelas despesas sucumbenciais, mas a base de cálculo, o percentual de honorários, deve permanecer conforme fixado na sentença, por não se tratar de recurso não conhecido ou desprovido.
4. Embargos de declaração desprovidos.